Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO CONSUMADO. INVIABILIDADE. FILMAGENS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a teoria da amotio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo.
2. Se a ação criminosa do apelado foi interrompida pela ação rápida dos agentes policiais, sem que qualquer produto da loja chegasse a sair do estabelecimento comercial, não há que se falar em crime consumado. 2.1. Não demonstrada a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período, pois os policiais, antes de o apelado sair da loja, já estavam o esperando na porta do estabelecimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.